Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-44.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019281-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ADELSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 061.389.251-81 (PACIENTE), JUIZO 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.314.851-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia da paciente, notadamente pela gravidade concreta em razão da considerável quantidade e variedade de drogas apreendida em seu poder.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019281-44.2020.8.11.0000

PACIENTE: ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Ismael dos Santos, em favor de
ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação idônea no decreto cautelar, pois amparado apenas na gravidade abstrata do delito, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
57557971.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
57990469.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
60125985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

Em consulta ao sistema PJE, consta na denúncia que:

“(...) Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que o imputado ADELSON realizava o comércio de drogas e que no dia dos fatos havia recebido do indiciado PAULO a quantia de 01 kg (um quilo) de cocaína.

Diante de tais informações, os policiais do núcleo de inteligência da polícia militar realizaram o monitoramento do local, logrando verificar o fluxo de usuários de drogas na residência indicada.

Após alguns momentos de vigilância, os militares visualizaram o imputado ADELSON saindo de sua residência, motivo pelo qual o abordaram, sendo encontrado em sua posse 01 (uma) porção de maconha pronta para venda.

Em revistas no interior da residência do acusado, foram encontradas dentro do armário 02 (duas) porções de maconha; 07 (sete) porções prontas para venda da mesma substância; 01 (uma) balança de precisão; 05 (cinco) munições calibre .380; 01 (uma) munição calibre .40. Ademais, no quarto dele havia 01 (um) quilo de cocaína.

Entrevistado, o imputado ADELSON disse que no momento da abordagem levaria o entorpecente a uma usuária no local denominado “Big Hells”. Relatou, ainda, que recebeu a droga do imputado PAULO para vender e lhe repassar a maioria do lucro.

Relatou que o quilo da pasta base valia R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até a residência de PAULO, o qual fazia uso da tornozeleira eletrônica.

Em busca domiciliar fora localizado no quarto dele, mais especificamente no armário, 01 (uma) porção pronta para venda. No quintal da moradia estava enterrado 01 kg (um quilo) de cocaína.

Ante ao exposto, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADELSON GOMES DE OLIVEIRA como vulgo “Maranhão” como incurso nos artigos 33, caput, e 35 ambos da Lei nº 11.343/06, incurso nos artigos 33, caput, e 35 ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 12 da lei n° 10.826/03, bem como denuncia PAULO JOAO FERREIRA DA SILVA. (...)”

Ao impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a considerável quantidade de entorpecentes
,
in verbis:

“ (...)

I. Reporto-me à decisão proferida ontem (02.9.2020), às 09h:26min, que em observância ao artigo 8º-A, § 1º, II, da Recomendação 62/2020 do CNJ, acrescentado pela Recomendação 68, de 17 de junho de 2020, deliberou ouvir o Ministério Público e a defesa técnica, no prazo comum de 06 (seis) horas.

Os imputados, assistidos juridicamente pelo advogado Ismael dos Santos, OAB/MT 21.747/O, manifestaram-se às 11h:46min, formulando “pedido de revogação de prisão preventiva ou liberdade provisória sem fiança” [sic].

O Ministério Público manifestou-se ontem, às 18h:58min (ID 38272932), pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão das prisões em flagrante dos imputados em prisões preventivas, vindo os autos conclusos às 19h:03min.

II. Pois bem. Conforme já ressaltado, cuida-se de APFD distribuído em 01.9.2020, às 16h47min, originariamente ao Juízo da 1ª vara criminal local, mediante o qual o DPJC Carlos Eduardo Muniz dos Santos comunica a prisão em flagrante de Adelson Gomes de Oliveira e Paulo João Pereira da Silva, em 31.8.2020 (segunda-feira), às 22:00 horas, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e especificamente com relação ao imputado Adelson, também o crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Consta do BOPM nº 2020.206004 que “esta GUPM recebeu informações da ARI que o suspeito Adelson estaria realizando venda de drogas, maconha e pasta base de cocaína e que na data de hoje o suspeito Paulo entregou para o suspeito Adelson um quilo de pasta base de cocaína e maconha, desta feita, a ARI realizou campana e monitoramento na residência do suspeito, Adelson, que vende drogas para os suspeitos Paulo, verificando a grande movimentação de usuários. Por volta das 22h00, a ARI visualizou o suspeito Adelson saindo da residência, desta feita, foi repassado para esta equipe policial que realizou abordagem no suspeito Adelson, sendo localizado com ele uma porção pronta para venda de maconha, indagado o suspeito relatou a equipe policial que iria realizar a venda dessa droga para uma usuária na boate Big Hells, ainda relatou que em sua residência haveria uma quantidade maior de drogas. Diante do flagrante delito, esta equipe policial realizou adentramento e em buscas na residência do suspeito Adelson, onde foi localizado pelo policial militar SD PM Cainan, no armário que fica ao lado de onde suspeito dorme duas porções grande de maconha, uma porção grande já dichavada de maconha, 07 (sete) porções prontas para a venda, uma balança de precisão, cinco munições 380 e uma munição .40, ainda foi encontrado pelo policial militar 2º TEM PM Muniz, em um guarda roupa do suspeito, que encontrava-se no quarto ao lado, dentro de uma gaveta (01 (um quilo de pasta base de cocaína. O suspeito Adelson confirmou a equipe policial que recebeu a droga do suspeito Paulo, e que iria fazer a venda e repassar a maior parte dos lucros ao suspeito Paulo. Ainda relatou que o quilo da pasta base vale R$ 30 mil reais. Diante do flagrante delito, esta equipe deslocou na residência do suspeito Paulo, vulgo maranhão, o qual faz uso de tornozeleira eletrônica, o qual foi detido. Em buscas na residência foi localizado pelo SD PM da Cruz, no quarto do suspeito em seu armário, uma porção de maconha pronta para a venda e ainda foi localizado pelo SD PM RYAN, enterrado no quintal da residência na parte da frente, um quilo de pasta base de cocaína. Os suspeitos relataram que a droga é da organização criminosa Comando Vermelho” [sic].

Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de drogas nº 500.2.04.2020.009663-01, foram apreendidas 02 (duas) porções, em formato de tabletes, acondicionados em embalagens plásticas, com massa bruta de 2.042,3g (dois mil e quarenta e dois gramas e três decigramas), de substância entorpecente denominada cocaína, 02 (duas) porções, acondicionadas em embalagens plásticas, com massa bruta de 275,7g (duzentos e setenta e cinco gramas e sete decigramas) e 10 (dez) porções, acondicionadas em embalagens plásticas, com massa bruta de 100,3g (cem gramas e três decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”

Assim, constata-se que as prisões em flagrante se deram em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais, razão pela qual homologo as prisões em flagrante de Adelson Gomes de Oliveira e Paulo João Pereira da Silva.

III. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, a narrativa fática do BOPM e a apreensão de elevada quantidade de drogas (mais de 02kg de cocaína e 376g de maconha), demonstram a existência do crime e fornecem indícios suficientes da autoria delitiva, com relação a ambos os imputados (fumus comissi delicti).

Outrossim, em análise do currículo de vida pregressa do imputado Paulo João Pereira da Silva, constata-se que recentemente, em 22.6.2020, havia sido preso em flagrante delito em posse de 17 (dezessete) invólucros e 01 (um) tablete, todos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com massa bruta de 475g (quatrocentos e setenta e cinco gramas). Por este fato, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (PrEsAn 1010202-93.2020.8.11.0015).

Embora tenha sido colocado em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes, ao invés de procurar ocupação lícita, voltou a incidir na mesma conduta delituosa, revelando a insuficiência das medidas cautelares outrora fixadas, para evitar a prática de novas infrações penais e salvaguardar a ordem pública.

Quanto ao imputado Adelson Gomes de Oliveira, embora não haja registro de antecedentes criminais, a imprescindibilidade da segregação cautelar está demonstrada pela gravidade concreta da conduta, pois conforme narrativa dos policiais militares, a Agência Regional de Inteligência (ARI) da Polícia Militar em Sinop/MT, repassou informações de que Adelson estaria comercializando entorpecentes, maconha e pasta base de cocaína e teria recebido do suspeito Paulo 01kg (um quilo) de pasta base de cocaína e maconha. Assim, após monitoramento nas proximidades da residência de Adelson, os policiais lograram efetuar a sua abordagem e em busca pessoal localizaram uma porção de maconha, pronta para a venda, que iria entregar para uma usuária na boate Big Hells. Em busca domiciliar, os policiais localizaram "no armário que fica ao lado de onde suspeito dorme, duas porções grandes de maconha, uma porção grande já dichavada de maconha, 07 (sete) porções prontas para a venda, uma balança de precisão, cinco munições 380 e uma munição .40, ainda foi encontrado pelo policial militar 2º TEM PM Muniz, em um guarda roupa do suspeito, que encontrava-se no quarto ao lado, dentro de uma gaveta 01 (um quilo) de pasta base de cocaína” [sic. g.n.]

Assim, a gravidade concreta do delito em apuração e especificamente com relação ao imputado Paulo João Pereira da Silva, também o descumprimento de outras medidas cautelares outrora fixadas, demonstram a imprescindibilidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública.

(...)

Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção dos imputados, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II e 312, caput e § 1º, todos do CPP, indefiro o pedido defensivo e em consonância com o parecer do Ministério Público,
converto as prisões em flagrante de Adelson Gomes de Oliveira e Paulo João Pereira da Silva em prisões preventivas, com a devida expedição dos mandados, junto ao Sistema BNMP/CNJ.

Na hipótese, observa-se que foi apreendida considerável quantidade e variedade de substância entorpecente - 1kg de pasta base de cocaína, 11 (onze) porções de “maconha” - além de uma balança de precisão, cinco munições 380 e uma munição .40,

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente,
notadamente na considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas em seu poder
.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecentes apreendidas.

Este entendimento não diverge do externado,
reiteradamente
, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido transportando grande quantidade de maconha (14,8kg distribuídos em 22 tabletes).

3. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 126.363/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020